Tribunal: TJDFT
Processo: 0740509-62.2020.8.07.0000
Órgão julgador: MÁRIO-ZAM BELMIRO
Órgão colegiado: 8a Turma Cível
Data de publicação: 2020-09-23

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador Mário-Zam Belmiro Rosa NÚMERO DO PROCESSO: 0740509-62.2020.8.07.0000 CLASSE JUDICIAL: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: IGREJA BATISTA MONTE HERMOM DE SAMAMBAIA AGRAVADO: MIRIAM BEZERRA NASCIMENTO D E C I S Ã O Cuida-se de agravo de instrumento (ID 19719387) interposto pela IGREJA BATISTA MONTE HERMOM DE SAMAMBAIA contra a r. decisão proferida pelo douto Juízo da 2a Vara Cível de Samambaia que, nos autos da ação de cobrança ajuizada por MIRIAM BEZERRA NASCIMENTO em desfavor da agravante, proferiu decisão de saneamento e organização do processo. Eis o teor da r. decisão agravada (ID 19719391): Cuida-se de ação de cobrança ajuizada por Miriam Bezerra Nascimento em face de Igreja Batista Monte Hermom, sob a alegação de que esta lhe deve o montante de R$ 193.182,66. Afirma que a presidência da igreja lhe foi transferida um pouco antes do falecimento de seu marido, masque após tal fato, renunciou à condição de pastora presidente e recebeu da instituição o título de “pastora de honra”, de modo que, como espécie de “aposentadoria”, passaria a perceber o valor mensal de R$5.000,00, a partir de novembro de 2016. Apresenta declaração com os referidos termos, assinada por ela e outras pessoas da administração da igreja ré. No entanto, aponta que ainda não recebeu valor algum. Em sua contestação, a ré suscita preliminar de incompetência absoluta deste Juízo em razão da matéria, afirmando que o que a autora busca é o reconhecimento de relação de emprego e que o feito deveria tramitar perante a justiça trabalhista. Sustenta ainda a ocorrência da prescrição de sua pretensão, com amparo no art. 206, §3o, II do Código Civil, e a conexão desta demanda com a de no 0710952-71.2018.8.07.0009, em trâmite na 1a Vara Cível de Samambaia, na qual a igreja pleiteia a reintegração de imóvel em face de Miriam, bem como a condenação desta ao pagamento de aluguel. No mérito, afirma que a autora firmou unilateralmente a declaração juntada aos autos e que tal documento, além de não ter sido objeto de deliberação e ratificação com alteração do respectivo estatuto da instituição religiosa, não chegou a produzir efeitos jurídicos, já que a requerente fora destituída das funções outrora exercidas na instituição em outubro de 2016, mediante Assembleia Geral Extraordinária regularmente convocada. Aponta ainda que sem prévia assembleia para decidir acerca do pedido de afastamento requerido pela autora e a subsequente instituição de remuneração mensal, a declaração por esta firmada não possui eficácia. Réplica em ID n. 68915145, na qual a autora afirma não ter havido sua destituição definitiva pela AGE mencionada, mas tão somente uma suspensão enquanto ocorreria uma suposta investigação, a qual alega nunca ter ocorrido. Sustenta ainda que a assembleia citada pela ré foi impugnada pela autora e pelas congregações da ré. Afirma que seria necessária nova assembleia exclusiva para o fim de julgar o ato que instituiu a obrigação, o que não ocorreu, e que tal instituição contou com a assinatura de toda a diretoria da igreja. A autora requereu a oitiva de testemunhas. Pois bem. As partes estão bem representadas e estão presentes as condições da ação. Rejeito as três preliminares aventadas pela ré, pelas razões que agora exponho: 1. Não há que se falar em incompetência em razão da matéria, uma vez que a pretensão da autora não é o reconhecimento de relação empregatícia e de suas eventuais decorrências, mas tão somente o pagamento de quantia mensal que, supostamente, foi instituída por liberalidade da instituição religiosa. Nos termos da jurisprudência do Tribunal Regional do Trabalho da 1a Região, o vínculo existente entre um pastor e sua igreja tem natureza vocacional, não havendo subordinação jurídica ou onerosidade, já que a retribuição por ele auferida não caracteriza salário, e sim uma contribuição necessária para sua subsistência e manutenção, que é exatamente o que a autora sustenta e pleiteia nesta demanda. Portanto, este Juízo é competente para apreciá-la e julgá-la, já que se consubstancia em mera cobrança de valores. Neste sentido: RECURSO ORDINÁRIO. VÍNCULO DE EMPREGO ENTRE PASTOR E IGREJA. Não há prova da presença de trabalho prestado com subordinação, tendo o reclamante prestado serviço de cunho religioso à reclamada, atuando como ministro da igreja. A natureza do vínculo que une o pastor à sua igreja é religiosa e vocacional. Não existe subordinação jurídica. Não há igualmente, onerosidade, porquanto a retribuição auferida pelo pastor não caracteriza salário, mas contribuição necessária ao religioso para sua subsistência e manutenção, em razão do tempo e dedicação que devota aos fiéis. (Processo no0010770-12.2013.5.01.0077 - RO, Relator: MÁRIO SÉRGIO M PINHEIRO, Data de Julgamento:25/10/2016, Publicado no DJE: 13/12/2016. Pág.: Sem Página Cadastrada.) IGREJA - VÍNCULO DE EMPREGO - NÃO CARACTERIZAÇÃO - A prestação de serviços religiosos transcende aos limites de uma atividade tipicamente comercial, eis que, assentada na fé, vocação missionária e voluntariedade, detém natureza meramente espiritual, destituída de qualquer interesse econômico mensurável. Recurso a que se nega provimento. (Processo no 0010988-71.2015.5.01.0044 -RO, Relatora: MERY BUCKER CAMINHA, Data de Julgamento: 05/12/2016, Publicado no DJE:24/01/2017. Pág.: Sem Página Cadastrada.) 2. Quanto à prescrição, vejo que a autora pleiteia na demanda o pagamento de prestações sucessivas e que o referido instituto não atinge o direito em si, de modo que, caso venha a ser reconhecido que a autora faz jus a tais pagamentos, eventual prescrição incidirá tão somente sobre parcelas específicas - o que será apreciado em sentença, não havendo que se falar em prescrição do direito de exigir os valores. 3. Por fim, nos termos do art. 55 do Código de Processo Civil, duas demandas serão conexas quando lhes forem comuns o pedido ou a causa de pedir. Nos feitos relatados pela ré, apenas as partes são as mesmas, tendo, no entanto, objetos completamente distintos: em uma, se busca a reintegração de posse de um imóvel com o consequente pagamento de alugueres; na outra, a cobrança de valores supostamente devidos. Assim, não há conexão entre as demandas. Quanto ao mérito, a controvérsia do feito está na legalidade da instituição do pagamento mensal pleiteado pela autora. Para sua solução, a despeito de já presentes os atos constitutivos da igreja, defiro a oitiva testemunhal. Ressalte-se que cabe aos patronos de cada uma das partes intimar as testemunhas respectivamente arroladas acerca do dia, hora e local da audiência, nos termos do art. 455 do NCPC, devendo cumprir o disposto no §1o do dispositivo legal citado (juntar aos autos, com antecedência de pelo menos 3 dias, cópia da correspondência de intimação e do comprovante de recebimento, em mão própria), sob pena dese entender que desistiram da oitiva (§3o). Designe-se audiência de instrução. Dê-se vista à requerida quanto aos documentos juntados pela autora com sua réplica, em 5 (cinco) dias, ficando facultada à ré a indicação de outras testemunhas a serem ouvidas. Datada e assinada eletronicamente. Inconformada, sustenta a agravante que a manutenção do r. decisório singular acarretará indiscutível prejuízo, haja vista a flagrante incompetência do Juízo Cível e da conexão existente entre a presente demanda e a ação de reintegração de posse que tramita na 1a Vara Cível de Samambaia. Assim, requer, liminarmente, a suspensão dos efeitos da r. decisão combatida. É o relato do essencial. A princípio, registro que, de acordo com o entendimento adotado pelo colendo Superior Tribunal de Justiça (STJ), no REsp no 1.704.520/MT, processado pelo rito dos recursos repetitivos, o rol do artigo 1.015 do Código de Processo Civil (CPC) foi mitigado, a fim de permitir, em hipóteses não elencadas pelo legislador, a possibilidade do manejo do agravo de instrumento, desde que presente a urgência decorrente da inutilidade do julgamento da questão no recurso de apelação. No caso, a competência constitui matéria apta a merecer desate através desta modalidade de recurso, haja vista que a solução posterior poderia ser inútil. A propósito, confira-se a ementa do julgamento do recurso repetitivo aplicável à espécie: RECURSO ESPECIAL REPRESENTATIVO DE CONTROVÉRSIA. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. NATUREZA JURÍDICA DO ROL DO ART. 1.015 DO CPC/2015. IMPUGNAÇÃO IMEDIATA DE DECISÕES INTERLOCUTÓRIAS NÃO PREVISTAS NOS INCISOS DO REFERIDO DISPOSITIVO LEGAL. POSSIBILIDADE. TAXATIVIDADE MITIGADA. EXCEPCIONALIDADE DA IMPUGNAÇÃO FORA DAS HIPÓTESES PREVISTAS EM LEI. REQUISITOS. 1. O propósito do presente recurso especial, processado e julgado sob o rito dos recursos repetitivos, é definir a natureza jurídica do rol do art. 1.015 do CPC/15 e verificar a possibilidade de sua interpretação extensiva, analógica ou exemplificativa, a fim de admitir a interposição de agravo de instrumento contra decisão interlocutória que verse sobre hipóteses não expressamente previstas nos incisos do referido dispositivo legal. 2. Ao restringir a recorribilidade das decisões interlocutórias proferidas na fase de conhecimento do procedimento comum e dos procedimentos especiais, exceção feita ao inventário, pretendeu o legislador salvaguardar apenas as "situações que, realmente, não podem aguardar rediscussão futura em eventual recurso de apelação". 3. A enunciação, em rol pretensamente exaustivo, das hipóteses em que o agravo de instrumento seria cabível revela-se, na esteira da majoritária doutrina e jurisprudência, insuficiente e em desconformidade com as normas fundamentais do processo civil, na medida em que sobrevivem questões urgentes fora da lista do art. 1.015 do CPC e que tornam inviável a interpretação de que o referido rol seria absolutamente taxativo e que deveria ser lido de modo restritivo. 4. A tese de que o rol do art. 1.015 do CPC seria taxativo, mas admitiria interpretações extensivas ou analógicas, mostra-se igualmente ineficaz para a conferir ao referido dispositivo uma interpretação em sintonia com as normas fundamentais do processo civil, seja porque ainda remanescerão hipóteses em que não será possível extrair o cabimento do agravo das situações enunciadas no rol, seja porque o uso da interpretação extensiva ou da analogia pode desnaturar a essência de institutos jurídicos ontologicamente distintos. 5. A tese de que o rol do art. 1.015 do CPC seria meramente exemplificativo, por sua vez, resultaria na repristinação do regime recursal das interlocutórias que vigorava no CPC/73 e que fora conscientemente modificado pelo legislador do novo CPC, de modo que estaria o Poder Judiciário, nessa hipótese, substituindo a atividade e a vontade expressamente externada pelo Poder Legislativo. 6. Assim, nos termos do art. 1.036 e seguintes do CPC/2015, fixa-se a seguinte tese jurídica: O rol do art. 1.015 do CPC é de taxatividade mitigada, por isso admite a interposição de agravo de instrumento quando verificada a urgência decorrente da inutilidade do julgamento da questão no recurso de apelação. 7. Embora não haja risco de as partes que confiaram na absoluta taxatividade com interpretação restritiva serem surpreendidas pela tese jurídica firmada neste recurso especial repetitivo, eis que somente se cogitará de preclusão nas hipóteses em que o recurso eventualmente interposto pela parte tenha sido admitido pelo Tribunal, estabelece-se neste ato um regime de transição que modula os efeitos da presente decisão, a fim de que a tese jurídica somente seja aplicável às decisões interlocutórias proferidas após a publicação do presente acórdão. 8. Na hipótese, dá-se provimento em parte ao recurso especial para determinar ao TJ/MT que, observados os demais pressupostos de admissibilidade, conheça e dê regular prosseguimento ao agravo de instrumento no que tange à competência. 9. Recurso especial conhecido e provido. (REsp 1704520/MT, Rel. Ministra NANCY ANDRIGHI, CORTE ESPECIAL, julgado em 05/12/2018, DJe 19/12/2018 (grifo nosso) Feito o breve registro, examino o pedido deduzido no recurso. Estabelece o inciso I do artigo 1.019 do CPC, que o relator “poderá atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal, comunicando ao juiz sua decisão”. Para que seja concedido o efeito suspensivo, segundo a inteligência do parágrafo único do artigo 995 do CPC, o relator deve verificar se, da imediata produção dos efeitos da decisão recorrida, há risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação, e ficar evidenciada a probabilidade de provimento do recurso. Analisada a pretensão antecipatória, tenho que não se mostram presentes os requisitos necessários ao deferimento da medida judicial de urgência vindicada pela recorrente. Sustenta a agravante que a parte agravada “deduziu pretensão indenizatória, visando obter um título judicial de natureza mista, a saber, declaratório (declarar que a igreja se comprometeu a efetuar o pagamento da suposta renda mensal de R$ 5.000,00), e condenatório (condenar a igreja a pagar os valores que supostamente se comprometeu)”. Assevera que apesar da nomenclatura distinta, a pretensão da recorrida é de relação empregatícia, devendo a demanda ser processada perante o Juízo Trabalhista competente. A doutrina já tem emitido conceito de probabilidade do direito. Eis precisa lição colacionada a respeito do assunto: (...) o legislador adscreveu ao conceito de probabilidade uma “função pragmática”: autorizar o juiz a conceder “tutelas provisórias” com base em cognição sumária, isto é, ouvindo apenas uma das partes ou então fundado em quadros probatórios incompletos (vale dizer, sem que tenham sido colhidas todas as provas disponíveis para o esclarecimento das alegações de fato). A probabilidade do direito que autoriza o emprego da técnica antecipatória para a tutela dos direitos é a probabilidade lógica – que é aquela que surge da confrontação das alegações e das provas com os elementos disponíveis nos autos, sendo provável a hipótese que encontra maior grau de confirmação e menor grau de refutação nesses elementos. O juiz tem que se convencer de que o direito é provável para conceder “tutela provisória.” (MARINONI, Luiz Guilherme et alii, Novo curso de processo civil, vol. 2, São Paulo, RT, 2015, p. 203) Constata-se da leitura da petição inicial (ID 19733938) que a agravada e seu marido se dedicaram exclusivamente ao ministério pastoral da recorrente e com o falecimento do seu esposo, a presidência da Igreja foi transferida para a recorrida. Em razão da sua idade e de seu histórico de ministério exclusivo na igreja, renunciou sua condição de pastora presidente e recebeu da instituição o título de “Pastora de Honra” e, como espécie de “aposentadoria”, um valor mensal, no importe de R$ 5.000,00 (cinco mil reais). Não vejo a possibilidade de encarar o pacto firmado entre as partes como relação empregatícia, ante a ausência de subordinação e onerosidade. Foi caracterizada uma prestação de serviço de cunho religioso, de natureza vocacional, baseada na fé e na voluntariedade. O que a agravada busca, na verdade, é o pagamento de quantia mensal que, aparentemente, foi instituída por liberalidade da instituição religiosa agravante. Logo, de um exame perfunctório, não vislumbro presente a probabilidade do direito invocado, não tendo lugar o efeito suspensivo pretendido. Quanto à preliminar de inexistência de conexão entre as ações, foi corretamente apreciada pelo MM. Juiz singular. Os objetos e os pedidos declinados nas demandas, a toda evidência, são diversos. Sobre o tema, reveja-se a jurisprudência deste egrégio Tribunal: AGRAVO INTERNO NO AGRAVO DE INSTRUMENTO. DECISÃO SANEADORA. PRELIMINARES DE INADEQUAÇÃO DA VIA ELEITA, LITISPENDÊNCIA E CONEXÃO. AUSENTE PREVISÃO NO ROL DO ART. 1015 DO CPC. TEMA 988 DO STJ. INAPLICÁVEL. AUSENTE URGÊNCIA OU INUTILIDADE DO JULGAMENTO DA QUESTÃO EM SEDE DE APELO. NÃO CONHECIMENTO DO RECURSO. DECISÃO MANTIDA. 1. A pretensão recursal, voltada à reforma da decisão saneadora que rejeitou as preliminares de inadequação da via eleita, de litispendência e de conexão não se enquadra no rol do art. 1.015 do CPC, restando inadmissível o agravo de instrumento interposto por não preencher o requisito extrínseco de regularidade formal atinente ao cabimento, o que impõe seu não conhecimento, nos termos do artigo 932, inciso III do CPC. 2. Inexiste excepcional urgência no imediato julgamento do agravo de instrumento quando possível vislumbrar, de plano, restar afastado o alegado risco de decisões conflitantes ante a determinação de suspensão dos embargos pelo Juízo especializado da execução, de forma a aguardar o julgamento da ação anulatória que possui pedidos diversos e mais amplos que os contidos nos embargos e sob a competência geral da Vara Cível, constituindo a demanda, em tese, meio adequado para a discussão atinente à validade dos negócios jurídicos questionados. 3. Deve ser mantida a decisão que não conhece do agravo de instrumento quando não configurada hipótese prevista no art. 1.015 do CPC, bem como por não se verificar urgência decorrente da inutilidade do julgamento da questão em sede de eventual apelação. 4. Agravo interno conhecido e não provido. (Acórdão 1256820, 07025947620208070000, Relator: ANA CANTARINO, 5a Turma Cível, data de julgamento: 17/6/2020, publicado no DJE: 1/7/2020. Pág.: Sem Página Cadastrada.) A presente lide é daquelas que convém marcar audiência de conciliação, ainda que as partes afirmem não se interessarem por esse procedimento, não estando o juiz impedido de designar data para isso. Por tais fundamentos, ausentes os requisitos legais, indefiro a liminar. Intime-se a parte agravada para, querendo, apresentar resposta ao recurso (artigo 1.019, inciso II, do CPC). MÁRIO-ZAM BELMIRO ROSA Desembargador